Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. CARÊNCIA DE AÇÃO. SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com o acordo celebrado na execução de título extrajudicial, falta pressuposto de desenvolvimento regular do processo executivo, qual seja, o inadimplemento.
2. Indefere-se o pedido de homologação de acordo quando a instituição bancária já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir, quanto ao pleito de homologação do acordo.
3. O próprio acordo, em si, constitui título do débito exequendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória).
4. Inexiste previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do Código de Processo Civil.
5. Recurso não provido.